Tribunal: TJBA
Processo: 0005865-56.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005865-56.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO TERMINOLÓGICA. EXCLUSÃO DE PARÁGRAFO EQUIVOCADO. RETIFICAÇÃO DE DATA. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OSVALDO DA SILVA (ID 82390860) contra Acórdão (ID 82105589) proferido em sede de Apelação Cível, com a finalidade de sanar erros materiais referentes à identificação das partes, exclusão de parágrafo desassociado da controvérsia e correção da data de cessação administrativa do benefício discutido. Não se postula a modificação do mérito, mas a correção formal do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado contém erros materiais que comprometam a clareza, precisão e correção do julgado, justificando sua retificação nos moldes do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto vencedor do Acórdão embargado apresenta erro terminológico ao referir-se, em diversos trechos, ao “apelado” quando o correto, pelo contexto e pela lógica da argumentação, é “apelante”, exigindo a devida correção para preservar a coerência da decisão.
O parágrafo constante da página 7 do Acórdão (ID 82105589), que rejeita tese de “ausência da condição de segurado” por “inovação recursal”, foi inserido por equívoco, tratando de matéria inexistente nos autos, e deve ser excluído para evitar distorções interpretativas.
Restou demonstrado erro material na data de cessação do benefício previdenciário, indevidamente registrada como “30/06/2013”, quando, conforme documentação nos autos, a data correta é “31/12/2010”, devendo o julgado ser retificado nesse ponto.

Os vícios apontados são meramente formais, não interferem na fundamentação jurídica central nem alteram o resultado do julgamento da Apelação, que permanece hígido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A retificação de erro material em Acórdão é cabível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, ainda que não implique modificação do resultado do julgamento.

Erros terminológicos que comprometem a clareza e coerência da decisão devem ser corrigidos quando apontados com precisão pela parte embargante.
Trechos inseridos indevidamente e desassociados da controvérsia devem ser excluídos do julgado para evitar contradições e perplexidades interpretativas.

A correção da data de fato relevante, quando demonstrado documentalmente o erro, configura hipótese típica de erro material sanável via embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 494, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração nº
0005865-56.2011.8.05.0146
, em que figura como embargante
OSVALDO DA SILVA

e
como Embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.